Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-07.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008812-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLARO S/A.,
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M.
Dr. Agamenon Alcântara Moreira Junior
, lançada nos autos da Ação Anulatória registrada sob a numeração única
1017990-51.2018.8.11.0041
, manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que ajuizou na origem a ação anulatória, visando desconstituir as multas lavradas pelo PROCON/MT, que, somadas, perfazem a quantia de R$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), pleiteando, em sede de tutela antecipatória: (i) a suspensão da exigibilidade do crédito correspondente; (ii) a proibição de inscrição nos cadastros restritivos (CADIN, SERASA etc.); e (iii) a proibição de que os débitos em comento fossem óbice à obtenção da certidão de regularidade fiscal, mediante oferecimento de caução idônea, qual seja, apólice de seguro garantia em valor superior à dívida.

Contudo, afirma que mesmo estando a dívida regularmente garantida, o magistrado singular indeferiu o pleito antecipatório, sob o argumento de que os requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência não restaram demonstrados, sobretudo a probabilidade do direito invocado, mantida após rejeição de aclaratórios opostos tempestivamente.

Assevera que, diversamente do consignado pelo juízo
a quo
, a garantia antecipada de débitos tributários mediante apresentação de seguro-garantia equivale ao depósito, consoante previsão do art. 835, §2º do CPC, bem como do art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal.

Diz, ainda, que a garantia ofertada foi emitida em conformidade com a Resolução nº. 76/CPPPGE/2016, que regulamenta acerca do oferecimento e aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal no âmbito do Estado de Mato Grosso, notadamente a vigência pelo prazo de cinco anos e o valor suficiente para garantir, inclusive, a atualização monetária e os honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em parte
– id. 3003905-.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso –
id. 3525252.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em
id. 4651905.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que indeferiu a tutela de urgência vindicada, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 23/10/2018
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, consequentemente, EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sentença não sujeita à reexame necessário.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021